Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702910-63.2023.8.07.0007 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Maria do Carmo de Souza Teixeira Apelados: Banco Pan S/A Field Consultores Associados Ltda Fator Consultoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda ATM Gestão e Consultoria Ltda D e c i s ã o A decisão referida no Id. 58814021 determinou: a) a nova intimação pessoal da sociedade anônima Banco Pan S/A para que comprove, nos presentes autos, no prazo de 2 (dois) dias úteis, o depósito judicial da quantia de R$ 2.716,58 (dois mil setecentos e dezesseis reais e cinquenta e oito centavos); b) a imediata suspensão da exigibilidade das parcelas relativas ao negócio jurídico de mútuo celebrado entre a apelante e o Banco Pan em fevereiro de 2023 até o julgamento final do presente recurso; e c) a aplicação de multa cominatória no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por dia, no caso de eventual descumprimento da presente decisão. A sociedade anônima Banco Pan S/A interpôs embargos de declaração contra a aludida decisão, sendo que o recurso de apelação foi retirado da pauta de julgamento. Em seguida, os embargos de declaração não foram conhecidos (Id. 59185298). O processo foi reincluído na pauta de julgamento da 21a Sessão Ordinária Virtual da Egrégia 2a Turma Cível (Id. 59995449). A apelante reitera que o Banco Pan continua a descumprir a decisão liminar anteriormente aludida. Assim, requer que a instituição financeira se abstenha de descontar as parcelas já questionadas em seu contracheque, pretendendo ainda obter a restituição do montante descontado indevidamente, com a imposição de multa cominatória (Id. 60475721). Feitas essas considerações determino à anônima Banco Pan S/A que restitua, no prazo de 2 (dois) dias, as quantias indevidamente descontadas do contracheque da apelante após 7 de maio de 2024. À zelosa secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que: a) promova a remessa dos autos ao Ministério Público para que seja avaliada a hipótese de conduta tipificada como crime de desobediência (art. 330 do Código Penal); e b) providencie nova intimação pessoal da sociedade anônima Banco Pan S/A para que promova o cumprimento da decisão referida no Id. 58814021. Mantenha-se na pauta de julgamento. Publique-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator